Tribunal: TJPA
Processo: 0810040-75.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810040-75.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANA CLEIDE DE ARAUJO SANTANA, MARIA DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0810040-75.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Ana Cleide de Araujo Santana

Maria do Socorro Damasceno Palheta

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA EM FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0810040-75.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravados: Ana Cleide de Araujo Santana

Maria do Socorro Damasceno Palheta

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizada por Ana Cleide de Araujo Santana e outros, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“Por fim, homologo os cálculos da parte incontroversa, no valor de R$1.286.073,14 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, setenta e três reais e catorze centavos), devidos à parte Requerente e à banca advocatícia que lhe patrocina na causa, JADER DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (CNPJ: 15.509.357/0001-77), sendo R$1.071.727,62 (um milhão, setenta e um mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) àquela e R$214.345,52 (duzentos e catorze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) a esta última, a título de honorários,
tudo em conformidade com a planilha de cálculos de ID 43596824
.”

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que a decisão do juiz
a quo
merece ser reformada, alegando em suma: a) ilegitimidade do Estado quanto aos valores posteriores à aposentadoria das exequentes ANA CLEIDE DE ARAÚJO SANTANA e MARIA DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA; b) Da ausência de prova de vínculo com o Estado quanto à exequente MARIA ESTER NUNES SABBÁ, considerando que a agravada somente trouxe aos autos prova de vínculo com o Estado e o Instituto Ophir Loyola até dezembro de 2014.

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja revogada a decisão agravada.

Não concedi a medida liminar, conforme ID
10378721.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID10980863).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos presentes autos. (ID 11029006).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

O cerne da questão está em verificar se acertada, ou não, a decisão
a quo
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos da parte incontroversa, no valor de R$1.286.073,14 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, setenta e três reais e catorze centavos).

ILEGITIMIDADE DO ESTADO QUANTO AOS VALORES POSTERIORES À APOSENTADORIA DAS EXEQUENTES ANA CLEIDE DE ARAÚJO SANTANA E MARIA DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA

Aduz o agravante que as exequentes Cleide de Araújo Santana e Maria Do Socorro Damasceno Palheta foram aposentadas, respectivamente, em 01/09/14 e 01/03/12.

Sendo assim, sustenta que os valores reconhecidos em sentença somente podem ser atribuídos ao Estado, enquanto as servidoras fossem ativas. A partir da aposentadoria, o pagamento de qualquer parcela é responsabilidade do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado – IGEPREV.

O pleito não merece prosperar.

O que pretende o agravante é rediscutir tema que já foi suscitado e decidido na fase de conhecimento. No acórdão nº 97.561 (id 76575767), a Desembargadora relatora Marneide Merabet proferiu,
verbis
:

“
Ilegitimidade passiva arguida pelo apelante
:

Alega também ilegitimidade do Estado do Pará como parte no presente feito, alegando que o Hospital Ofir Loyola, como Empresa Pública é responsável pelo pagamento dos vencimentos, e demais encargos referentes aos seus servidores; que inexiste relação de subordinação hierárquica entre a empresa pública e o Estado do Pará.

Dos contracheques carreados aos autos pelas apeladas verifica-se que são emitidos pelo Governo do Estado do Pará – Secretaria de Estado de Administração – Sistema de recursos Humanos, assim, claro está que as apeladas são servidoras públicas do Estado do Pará, do qual recebem seus proventos, lotadas no Hospital dos servidores do estado do Pará, portanto, nenhuma razão assiste ao Estado do Pará quanto alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

Assim, rejeito a preliminar da ilegitimidade de parte arguida pelo Estado do Pará.”

É cediço, que alegação de ilegitimidade de parte é matéria de ordem pública, entretanto, não pode ser apreciada neste âmbito, tendo em vista que já foi analisada e decidida na fase de conhecimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA EM ANTERIORES EXCEÇÕES DE PRÉ EXECUTIVIDADE TRANSITADAS EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Não tem acolhida a tese de ausência de preclusão, uma vez que a prescrição alegada foi deduzida e afastada em anterior exceção de pré-executividade, definitivamente julgada, não podendo ser renovada por ocasião da interposição de Embargos do Devedor. Precedentes do STJ". (AgRg nos EDcl no AREsp 38.176/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 19/04/2013)
2. Ademais, "Nos termos da jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça, ocorre a preclusão consumativa mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública (liquidez do título executivo) que tenha sido objeto de anterior decisão já definitivamente julgada".
(AgRg no REsp 1487080/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 28/05/2015). Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1696955 PR 2020/0101143-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2021)

Incabível, portanto, a tese de ilegitimidade do Estado quanto aos valores posteriores à aposentadoria das exequentes Ana Cleide de Araújo Santana e Maria do Socorro Damasceno Palheta, uma vez que a matéria já foi devidamente apreciada na fase de conhecimento e
as referidas servidoras estavam em plena atividade quando da propositura da ação originária.

AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO COM O ESTADO QUANTO À EXEQUENTE MARIA ESTER NUNES SABBÁ.

Alega ainda o agravante a ausência de prova de vínculo da exequente Maria Ester Nunes Sabbá, aduzindo que teve suas diferenças apuradas até o mês de abril de 2019, entretanto, somente trouxe aos autos prova de vínculo com o Estado e o Instituto Ofir Loyola até dezembro de 2014.

Não obstante as alegações, o Estado do Pará não conseguiu demonstrar qualquer rompimento da agravada com o Hospital Ophir Loyola e Estado do Pará, não desincumbido do ônus probatório de fato impeditivo ou extintivo da dívida (artigo 373, II, do CPC/15), não merecendo retoque a decisão recorrida.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS
. FICHAS FINANCEIRAS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EX OFFICIO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação adversando sentença prolata pelo Juízo da Comarca de Ipu, que julgou procedente o pedido formulado na exordial dos autos da Ação Ordinária, interposta em desfavor do Município de Ipu. 2.
Os Autores, servidores do Município de Ipu, deixaram de receber alguns meses de salário no exercício financeiro de 2012, motivo pelo qual pleiteiam a condenação do ente municipal ao pagamento dos salários atrasados. 3. É pacífico, neste Tribunal e nos Tribunais Pátrios, o entendimento de que, na Ação de Cobrança de vencimentos atrasados movida em face da Fazenda Pública, cabe ao autor comprovar o vínculo funcional, segundo estabelecido no art. 333, I do CPC/1973 e à Fazenda Pública comprovar a realização dos pagamentos. 4. O Município de Ipu não logrou êxito em rechaçar a pretensão autoral, no sentido de demonstrar o pagamento alusivo aos meses de 2012, através de seus dados internos.
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Juros e correção monetária fixados ex officio. ACÓRDÃO A C O R D A a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em conhecer da Apelação Cível para, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa, negar-lhe provimento, determinando, ex officio, os juros e a correção monetária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 23 de outubro de 2019 FRANCISCO GLADYSON PONTES Presidente do Órgão Julgador TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora (TJ-CE - APL: 00052456820148060095 CE 0005245-68.2014.8.06.0095, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 23/10/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/10/2019)

Desse modo, não tendo o ente público se desincumbido do seu ônus probatório no momento oportuno, insubsistentes se mostram seus argumentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/10/2023